Tribunal: TJMT
Processo: 1024465-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024465-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ROBERTO DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 693.354.511-34 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DUAS ASSINATURAS - VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA - EXECUTORIEDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART 917, §§ 3o E 4o, DO CPC - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Alegado excesso de execução que não encontra respaldo em fundamentação e no cumprimento do art. 917, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1024465-18.2021.8.11.0041

APELANTE: Everton Diego Ribeiro da Silva

APELADO: Roberto Donizete de Oliveira

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Everton Diego Ribeiro da Silva
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Roberto Donizete de Oliveira
, com a condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Alega que apresentou planilha de cálculo na qual restou demonstrado o excesso de execução. Diz que o exequente embargado aplicou índice de correção monetária pelo IGPM, além de prever capitalização ilegal de juros. Aponta como valo correto a quantia de R$ 135.073,66 e não R$ 169.185,59.

Aduz, de outra via, que o título de crédito consubstanciado na nota promissória, foi utilizado exclusivamente para garantir o instrumento de confissão de dívida, de maneira que deve ser desconsiderada a autonomia da nota promissória.

Registra se tratar de nota promissória sem força executiva, cuja cobrança deve ocorrer necessariamente via processo de conhecimento.

Requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. sentença para retirar a força executiva de cobrança do título apresentado e, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução.

Contrarrazões (id. 21093994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

De início, registra-se que o processamento dos embargos à execução, em regra, transcorre sem a concessão de efeito suspensivo à execução impugnada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não há aqui, motivo justificador para a suspensão da eficácia da sentença, nos termos do § 4o, do art. 1.012, do CPC.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Roberto Donizete de Oliveira em face de Everton Diego Ribeiro da Silva, fundada em Contrato de Confissão de Dívida, garantido por Nota Promissória, no valor de R$ 107.000,00, vencida em 30/12/2019.

De acordo com o Embargante, ora apelante, a nota promissória não tem força executiva quando vinculada a contrato para garantia de adimplemento do contrato, bem como que a confissão de dívida não tem assinatura de duas testemunhas.

Ocorre que, acerca da executoriedade do título, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Nesse sentido:

Processo civil. Execução por título extrajudicial.
Contrato
de empréstimo. Falta de assinatura de duas testemunhas. Juntada também da
nota

promissória
emitida à época da contratação, consignando o valor total executado. Possibilidade. Título executivo válido.- O
contrato
escrito, com assinatura de duas testemunhas, não é requisito de validade de um
contrato
, salvo hipóteses expressas previstas em lei. A assinatura de duas testemunhas no instrumento, por sua vez, presta-se apenas a atribuir-lhe a eficácia de título executivo, em nada modificando sua validade como ajuste de vontades.- Se é válida a contratação, igualmente válida é a
nota

promissória
emitida em garantia do ajuste. A ausência de duas testemunhas no
contrato
, portanto, não retira da cambial sua eficácia executiva. Recurso especial conhecido e improvido. ( REsp 999.577/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 06/04/2010)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS.

EXECUTIVIDADE.

1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o
contrato
de
confissão
de
dívida
sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da
nota

promissória
a ele
vinculada
.

2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1341604/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

Assim, há que se admitir a eficácia executiva da nota promissória, ainda que ausentes as assinaturas de duas testemunhas no contrato de confissão de dívida. Não há, portanto, inconsistência no prosseguimento da execução.

Por sua vez, quanto ao alegado excesso de execução, é sabido que incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Com efeito, dispõe o art. 917, inciso III, § 3o, do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Sucede que na hipótese, embora o embargante apelante tenha apontado o excesso no valor de R$ 34.111,93, não discriminou e fundamentou em que exatamente constituiu a abusividade, ou qual índice seria o correto e legal.

Aliás, de notar-se que alega ter sido aplicado IGPM e

juros de mora no percentual de 3%. Porém, não fundamenta qual o índice de correção monetária que seria o correto e, de outra via, verifica-se que o contrato prevê os juros de mora de 1% e juros remuneratórios, estes que nem mesmo foram impugnados.

Verdade é que o embargante tão somente alega o excesso de execução, sem impugnar especificadamente os encargos cobrados pelo exequente e sem apontar de forma fundamentada quais os encargos seriam corretos.

Logo, diante do desatendimento do art. 917, III, §§ 3o e 4o, do CPC, a tese de excesso de execução não comporta análise.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO LIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3o E 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15).
(N.U 1001604-69.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024